Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721558-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO DE SOUZA CALDAS D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de permitir a exequibilidade de eventual decisão favorável, em qual instituição financeira está ou será creditada a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Após, conclusos para decisão. Intime-se. Brasília, domingo, 11 de julho de 2021, às 22h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator